Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712435-78.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS RECORRIDO: GINEUDE SILVESTRE DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS NÃO ENSEJA A DECADÊNCIA DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTE RECENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime ante o não recolhimento das custas no prazo decadencial. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que não foi dada a oportunidade de regularizar o vício formal. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Preparo recolhido (ID 60927256 e 60927258). 3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 61429613). 4. No caso concreto, a apelante tomou conhecimento da autoria dos fatos em 28/08/2023 e ajuizou a queixa-crime em 02/10/2023, ou seja, dentro do prazo decadencial, mas não pagou as custas processuais e nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Percebe-se que a querelante pagou as custas somente no ato da interposição do recurso de apelação, após a ciência da sentença que rejeitou a queixa-crime, em razão da ausência do pagamento de custas, e extinguiu a punibilidade do querelado. 5. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/1995, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra é somente excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita. 6. Não obstante, como devidamente apontado no parecer do MPDFT (ID 61429613), em recente entendimento adotado pelo STJ, ao julgar o REsp no 2.101.738/DF, oferecida a queixa-crime no prazo decadencial de 06 meses (hipótese dos autos), o recolhimento extemporâneo das custas iniciais não implica a rejeição da queixa-crime: “[...] 1. A questão trazida à discussão é de ordem objetiva. Trata-se saber se o pagamento extemporâneo das custas enseja na extinção de punibilidade pela decadência do direito de queixa, notadamente ante a ausência de intimação do recorrente para o saneamento do vício. 2. Conforme o parecer da Procuradoria-Geral da República, eventual atraso no pagamento das custas não enseja a decadência da ação penal, uma vez que, nos termos do art. 806 do Código de Processo Penal, o não recolhimento das custas apenas obsta a prática de atos ou diligências (RHC n. 171.561, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/12/2022). 3. O fundamento apresentado pelo recorrente encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, primeiro porque a queixa foi apresentada dentro do prazo decadencial de 6 meses, outrossim, o Juízo singular, ao verificar a ausência de preparo, não deu oportunidade ao interessado em sanear o constatado vício, sendo assim, descabida a extinção de punibilidade. 4. [...], verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas processuais, é possível a posterior intimação do interessado a fim que proceda ao pagamento (EDcl no HC n. 156.230/PE, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 26/3/2012). 5. Corroborando, a própria Corte de origem manifestou-se nesse sentido, reconhecendo que, nas ações penais de iniciativa privada, via de regra, são sanáveis os vícios procedimentais que não induzem a inépcia da petição inicial (tais como recolhimento de custas e regularização de representação processual), devendo ser oportunizado ao interessado regularizá-los. 6. [...], não há que se falar em inépcia da queixa pelo não recolhimento das custas processuais, pois tal ato apenas ensejaria a posterior intimação do querelante para fazê-lo, não tendo o condão de extinguir a punibilidade, ainda mais se evidenciada, nos autos, a ocorrência de regular pagamento de tais valores. (HC n. 33.047/MS, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 2/8/2004, p. 449 – grifo nosso). 7. Recurso especial provido para afastar a extinção de punibilidade pela decadência do direito de queixa, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da persecução penal.” (REsp 2101738/DF. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Sexta Turma. Data de Julgamento 05/03/2024. Data da Publicação: 03/06/2024). 7. Assim, a queixa-crime foi oferecida dentro do prazo decadencial estipulado pelo artigo 38 do Código de Processo Penal, mas o Juízo de origem, ao constatar a falta de pagamento das custas iniciais, não deu à parte interessada a oportunidade de corrigir a falha, o que torna descabida a rejeição da queixa-crime. 8. Desse modo, a sentença que extinguiu a punibilidade do querelado deve ser afastada. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença que rejeitou a queixa-crime, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 10. Sem custas e honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95. 2. O embargante se insurge contra o julgado exarado por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença que rejeitou a queixa-crime, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Alegou que ocorreu omissão no acórdão tendo em vista que, em razão da ausência de contrarrazões, o recurso foi conhecido e provido, sem que fosse oportunizado o direito de se defender de forma adequada. Requereu a concessão de efeitos modificativos, com o fim de anular o acórdão e devolver o prazo para a apresentação das contrarrazões. 3. Na hipótese, não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Compulsando os autos, verifica-se que, intimado para apresentar contrarrazões (ID 60927961 e 60927965), o querelado/embargante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 60927968 e 60927971). Portanto, não há qualquer vício a ser sanado no v. acórdão. 4. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento. 5. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. No momento da interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais, tampouco apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 29, inciso IV e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 66462511, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal